Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO QUE VERSA SOBRE A INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal- Sindsasc/DF (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou o implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior - A decisão agravada suspendeu a execução condicionando-a ao julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0714450-61.2025.8.07.0000.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do AI no 0714450-61.2025.8.07.0000, que versa sobre a inexigibilidade da obrigação para o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III – Razões de decidir
4. No AI 0714450-61.2025.8.07.0000, ainda não julgado, e que versa, dentre outros temas, sobre a inexigibilidade do título exequendo, não foi concedido o efeito suspensivo. A necessidade de suspensão do cumprimento de sentença originário até julgamento e trânsito em julgado não procede. Reformada a r. decisão.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.